Tribunal: TJMT
Processo: 1034125-22.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034125-22.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEOVANI EVARISTO DA SILVA - CPF: 012.703.091-37 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO SANADO. RESULTADO DO JULGAMENTO NÃO ALTERADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Constatado no acórdão o vício apontado pela Embargante, o recurso de Embargos de Declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

Vício sanado sem alterar o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado da parte Reclamada e DEU-LHE PROVIMENTO, para afastar a condenação a título de dano moral, por ter sido aplicado o teor da Súmula 385 do STJ, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que houve contradição na decisão, pois aplicou de forma equivocada a Súmula 385 do STJ, uma vez que não consta informação de prejuízo lançada pelo Banco ITAUCARD S.A, como fundamentado na decisão que afastou a condenação por dano moral.

Desta forma, como houve erro no julgamento, devem ser acolhidos os embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declarações

1034125-22.2022.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Geovani Evaristo da Silva

Embargado(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No tocante a contradição apontada, observo que de fato houve equívoco na fundamentação que afastou a condenação a título de dano moral, sob o fundamento de que deveria ser aplicado o teor da Súmula 385 do STJ, conforme abaixo demonstrado:

Entretanto, como se pode notar, não há que falar em lançamento preexistente comandado pelo Banco Itaucard S/A, tendo em vista que o valor de R$ 3.704,00 constante no campo prejuízo se trata do lançamento efetuado pelo banco reclamado.

Contudo, verifico que o reclamante aduz na petição inicial que
tentou aprovação de crédito imobiliário junto a Caixa Econômica Federal em 23/09/2021, mas não teve êxito, pois seu nome constava inserido no sistema do Banco Central (SCR – SISBACEN), com a nomenclatura prejuízo no importe de R$ 3.704,00, restando clarividente a má prestação de serviços e causando diversos prejuízos consoante extrato juntado na inicial.

A sentença reconheceu que houve falha na prestação dos serviços do banco por manter o lançamento como prejuízo da operação no sistema do SCR – SISBACEN.

Porém, de acordo com os documentos apresentados pelo autor, é possível constatar que na data de 23/09/2021, data em que alega lhe ter sido negado o crédito, não havia mais a anotação registrada no sistema do SCR – SISBACEN, pelo Banco Bradesco S.A, visto que ficou ativa somente até 06/2019, conforme abaixo se vê:

Destaco que por ausência de previsão legal e ser norma do Banco Central do Brasil, não há necessidade de a instituição financeira previamente notificar o consumidor nas anotações do SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil.

Sendo assim, friso que apesar das alegações do autor de que em 23/09/2021, lhe foi negado financiamento em razão de constar a informação de prejuízo indevidamente em seu nome, tal alegação não prospera, tendo em vista que na referida data, não havia qualquer lançamento realizado pelo Recorrente.

Desta forma, não há como condenar a Reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral ao Reclamante, pois não se vislumbra no presente caso, nenhum ato ilícito praticado por esta ao incluir o nome o débito não pago como prejuízo junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR.

Assim, restando demonstrado a origem da dívida não há o que se falar em inscrição indevida e, tampouco, em indenização por dano moral.

Deste modo, embora tenha havido contradição na fundamentação que afastou a condenação por dano moral, vez que foi aplicado o teor da Súmula 385 do STJ, quando na verdade deveria ser afastada a referida condenação por não ter sido comprovada a falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso, reconheço a omissão apontada,
dou provimento aos Embargos de Declaração
, para sanar o vício apontado, porém, sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023